Tribunal: TJDFT
Processo: 0759485-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0759485-98.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GABRIEL CAMPOS MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESACATO. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS NA PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 3. Para a configuração do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido. Nessa perspectiva, tenho que o arcabouço probatório constante nos autos revela que a conduta do acusado de xingar os policiais, ameaçando jogar-lhes uma pedra, denota o dolo específico de denegrir ou de menosprezar os funcionários públicos, amoldando-se ao delito de desacato, descrito no art. 331 do CP. 4. Mantém-se a condenação ao crime de lesão corporal em violência doméstica quando não houver dúvidas acerca da lesão corporal perpetrada pelo réu contra a vítima, sua ex-companheira, ao empurrar a ofendida, que veio a cair de costas no chão, causando as lesões descritas no laudo acostado aos autos. 5. Constatado que o juiz a quo, exasperou a pena base do crime de lesão corporal em violência doméstica, de forma desproporcional e desarrazoada, sem a devida fundamentação, em afronta aos critérios apontados pelo col. STJ, cabível a alteração da dosimetria da pena para aplicar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. 6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 129, § 13, 147 e 331, todos do Código Penal, asseverando, em síntese, que as provas carreadas aos autos comprovam que a vítima teria sido agressiva verbalmente e fisicamente com o recorrente no dia dos fatos. Sustenta que as lesões não teriam sido graves, razão pela qual entende que quanto ao crime de lesões corporais, deveria haver a substituição da pena para a de multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece transitar quanto à indigitada ofensa aos artigos 129, § 13, 147 e 331, todos do CP, pois “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.044.940/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 12/12/2023. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027